Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-62.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Apelação Cível – Inexistência de débito – Indenização – Descontos realizados em valor de benefício previdenciário da autora – Adesão da autora à associação ré que restou controvertida – Alegação de falsidade da assinatura da autora constante de ficha de inscrição e termo de autorização de desconto apresentados pela ré – Perícia grafotécnica não realizada – Inversão do ônus da prova

Ementa:

Apelação Cível – Inexistência de débito – Indenização – Descontos realizados em valor de benefício previdenciário da autora – Adesão da autora à associação ré que restou controvertida – Alegação de falsidade da assinatura da autora constante de ficha de inscrição e termo de autorização de desconto apresentados pela ré – Perícia grafotécnica não realizada – Inversão do ônus da prova corretamente determinada – Verossimilhança das alegações da autora – Precedentes – Validade do vínculo não comprovada – Ônus que incumbia à ré – Desconto mensal indevido – Devolução de valores corretamente determinada pela sentença.

Dano moral – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pela ré – Suficiência da prova dos prejuízos causados à autora em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida a responsabilidade da ré de indenizar.

Restituição em dobro – Possibilidade – Pagamento injustificado de valores cobrados pela ré – Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC – Consumidor cobrado em quantia indevida – Pagamento efetuado – Engano justificável não caracterizado.

Indenização – Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Redução descabida – Majoração possível – Valor pleiteado pela autora que não se mostra desarrazoado – Recurso da ré improvido – Recurso da autora provido.

Honorários advocatícios – Majoração – Possibilidade – Observância dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – Fixação que deve remunerar de forma condigna o trabalho desempenhado pelo advogado da parte autora – Recurso da autora provido.

Sucumbência recursal – Manutenção da verba honorária fixada – Arbitramento no patamar legal máximo.